Tribunal: STF
Processo: HC 49753
Classe: HC
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-02
Data de publicação: 1972-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. SE ESTIVER PRESO, A INTIMAÇÃO DA SENTENÇA SERÁ FEITA,
PESSOALMENTE, AO RÉU. PEDIDO DEFERIDO PARA QUE, CUMPRINDO O DISPOSTO
NO ART. 392, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SEJA ASSEGURADO AO
PACIENTE PRAZO PARA APELAR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.